Tribunal: TJSP
Processo: 1001598-79.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS. Pleito de suposta locatária de imóvel, na perspectiva de utilizá-lo em atividade empresarial. Contraponto reparatório, à consideração de alegadas benfeitorias, ainda à rubrica de lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Provimento, para julgar improcedente a demanda.